Tribunal: STF
Processo: ARE 1367942
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798, CPP. INTEMPESTIVIDADE.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil.



    2. Desse modo, considera-se o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal.



    3. No caso, a parte recorrente assevera que foi intimida do acórdão recorrido em 31/7/2020 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 3/8/2020 (segunda-feira). O termo final para apresentação do recurso ocorreu em 17/8/2020 e o Recurso Extraordinário somente foi protocolado em 1º/9/2020, ou seja, fora do prazo legal, a ensejar sua inadmissão.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.